Tribunal: TCU
Processo: 008.647/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados na modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas do estabelecimento comercial Drogaria Castilho Ltda. e Efraim Pereira de Castilho Júnior e condená-los, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, abatendo-se os valores já ressarcidos, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data da Ocorrência Valor Original (R$) D/C 30/04/2014 5,63 D 01/09/2014 39,52 D 01/10/2014 40,80 D 03/11/2014 164,16 D 03/11/2014 122,60 D 03/11/2014 12,26 D 03/11/2014 30,46 D 03/11/2014 12,26 D 03/11/2014 25,80 D 28/11/2014 2.244,70 D 28/11/2014 843,99 D 28/11/2014 29,40 D 28/11/2014 24,52 D 14/01/2015 6.492,70 D 14/01/2015 2.347,08 D 14/01/2015 2,40 D 09/02/2015 8.821,40 D 09/02/2015 2.898,79 D 09/02/2015 9,60 D 09/02/2015 74,70 D 09/02/2015 12,26 D 09/02/2015 46,80 D 09/02/2015 196,16 D 09/02/2015 1.196,60 D 09/02/2015 12,26 D 09/02/2015 9,60 D 03/03/2015 10.450,80 D 03/03/2015 3.329,85 D 03/03/2015 2,40 D 03/03/2015 46,80 D 03/03/2015 533,60 D 03/03/2015 36,78 D 03/03/2015 63,30 D 03/03/2015 28,80 D 02/04/2015 2.408,95 D 02/04/2015 7.086,70 D 02/04/2015 98,08 D 02/04/2015 665,50 D 02/04/2015 24,52 D 02/04/2015 42,80 D 02/04/2015 24,52 D 02/04/2015 167,90 D 05/05/2015 7.879,00 D 05/05/2015 2.747,41 D 05/05/2015 56,00 D 05/05/2015 732,90 D 05/05/2015 281,34 D 05/05/2015 99,90 D 05/05/2015 12,26 D 12/06/2015 7.213,30 D 12/06/2015 1.005,10 D 15/06/2015 3.268,63 D 15/06/2015 408,51 D 03/07/2015 11.629,30 D 03/07/2015 5.829,01 D 05/08/2015 7.492,90 D 05/08/2015 136,10 D 05/08/2015 58,60 D 05/08/2015 617,10 D 05/08/2015 11,40 D 06/08/2015 6.768,47 D 31/08/2015 6.580,20 D 31/08/2015 9.253,11 D 31/08/2015 211,20 D 31/08/2015 24,52 D 31/08/2015 80,00 D 31/08/2015 441,60 D 31/08/2015 36,78 D 31/08/2015 239,00 D 31/08/2015 24,52 D 31/08/2015 4,80 D 14/10/2015 10.834,80 D 14/10/2015 10.612,89 D 14/10/2015 76,80 D 14/10/2015 144,00 D 14/10/2015 19,20 D 30/10/2015 6.098,79 D 30/10/2015 6.293,50 D 18/12/2015 260,24 D 18/12/2015 391,40 D 11/02/2019 61.132,93 C 25/04/2019 7.953,36 C 9.2. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Castilho Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos dispostos no art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar à Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para a adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Saúde e aos responsáveis o teor desta deliberação.